Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725649-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: JOSE OSMAR MONTE ROCHA D E S P A C H O Cuida-se Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE JESUS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0741235-28.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Autora, ora Agravante (id 237860628, origem). O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID73615967. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 73630234). Sustenta a intempestividade do agravo de instrumento. Observa-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 02/06/2025 (ID 73316358). A publicação ocorreu em 03/06/2025 e o termo inicial ocorreu no dia subsequente, 04/06/2025, quarta-feira. Dessa forma, o prazo final para interposição do agravo de instrumento ocorreu em 26/06/2020, haja vista a ocorrência de feriado nos dias 19 e 20 de junho. Todavia, a Agravante interpôs o presente recurso somente em 27/06/2025 (id 73316349). INTIME-SE a Agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, para se manifestar sobre a tempestividade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 14:53:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador